Tribunal: STF
Processo: CC 8136
Classe: CC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte suscitante do presente incidente sustenta, perante esta Suprema Corte, a existência de conflito de competência entre o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de um lado, e o E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, de outro.
    Cabe reconhecer, preliminarmente, que não assiste ao Supremo Tribunal Federal competência originária para processar, julgar e dirimir conflitos de competência, quando instaurados, como na espécie, entre Tribunais de segundo grau de jurisdição.
    Essa competência – considerada a norma inscrita no art. 105, I, “d”, da Constituição da República – pertence ao E. Superior Tribunal de Justiça, eis que se revela inaplicável ao caso ora em exame a cláusula consubstanciada no art. 102, I, “o”, da Carta Política.
    Cumpre enfatizar, por necessário, que esse entendimento encontra apoio na diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema firmou em tema de conflitos de competência suscitados entre quaisquer Tribunais de segunda instância (CC 7.163/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – CC 7.170/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – CC 7.182/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – CC 7.776/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – CC 7.977/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, não conheço deste conflito de competência e determino, por tal motivo, sejam os presentes autos encaminhados ao E. Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbirá apreciá-lo como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator